Tribunal: TJMT
Processo: 0007932-28.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007932-28.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WAGNER BATISTA DA CRUZ & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.609.620/0001-86 (APELADO), WAGNER BATISTA DA CRUZ - CPF: 007.351.549-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada em face de
Wagner Batista da Cruz & Cia Ltda.

- ME.
e de
Wagner Batista da Cruz
, para converter o mandado inicial em mandado executivo, a fim de que a parte requerida promova o pagamento do débito descrito na inicial, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento da cédula, e de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da citação.

Nas razões recursais, o banco sustenta que a sentença incorreu em erro material ao fixar a incidência da correção monetária, a partir do vencimento da dívida, e, posteriormente, determinar que o encargo incidisse, a partir da citação.

Defende que a incidência do encargo ocorra a partir do vencimento da obrigação inadimplida, porque tem a finalidade de preservar o poder aquisitivo da moeda.

Pugna pela aplicação dos juros moratórios, desde o vencimento da dívida, porquanto o caso espelha a ocorrência de mora
ex re
(obrigação positiva e líquida).

Enfatiza que, no caso, a correção monetária e os juros moratórios já estão calculados até o ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser determinada a incidência de tal encargo a partir do ajuizamento da demanda, para se evitar dupla penalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 83202968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com
razão o apelante.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem ou não suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos.
(EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015)

Todavia, como bem ponderado pelo banco apelante, a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, de modo que a incidência dos propalados encargos, desde o vencimento da obrigação, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, e, portanto, no vedado enriquecimento sem causa.

Desse modo, considerando que a dívida em questão já foi atualizada até o ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, exatamente como pretende o banco apelante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada, para determinar que os juros moratórios e a correção monetária, devidos sobre a dívida cobrada, incidam a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021